Tribunal: TJDFT
Processo: 0721087-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MOTORISTA. APLICATIVO. ROUBO. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. FATO. TERCEIRO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. INICIATIVA PRIVADA. SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor contra a r.sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes em ser indenizado por danos materiais e morais. Alega omissão do réu nos deveres de cooperação contratual e boa-fé objetiva, razão pela qual, requer a procedência dos pedidos da exordial.
3. O autor é motorista do aplicativo réu e alega que recebeu um chamado para realizar o transporte de um passageiro que embarcou no automóvel com outra pessoa, oportunidade em que um deles sacou uma arma e anunciou um assalto, tendo sido levado seu veículo e demais pertences.
4. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
5. À toda evidência, o fato de terceiro rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade da prestadora de serviço.
6. Não há como se exigir dos aplicativos de transporte a prestação do serviço sem nenhum risco de segurança aos motoristas e passageiros. A segurança, tanto do motorista particular como dos passageiros usuários, não está inserida no serviço esperado do aplicativo de transporte, sendo a segurança pública um dever do Estado que não pode ser imputada à iniciativa privada, sobretudo quando não constitui elemento inerente à atividade econômica exercida. (Acórdão 1242539, 5a Turma Cível, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Pje 27/04/2020)
7. Assim, não há que se falar em falha na prestação do serviço do aplicativo, tampouco em ato ilícito a ser indenizado, razão pela qual, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 18573286) (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).